Tribunal: TJES
Processo: 5008844-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008844-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que no curso do processo este foi desmembrado, passou pelo processo de digitalização que finalizou em 16/09/2024, bem como, houve a demora das próprias defesas em apresentarem as peças que lhe competiam. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008844-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MAICON SCHINEIDER DA SILVA - ES27193

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006, artigos 12, 14 e 17 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e ausência dos requisitos ensejadores desta, presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que o Ministério Público, ao realizar suas investigações na operação “Caça Fantasma”, recebeu autorização para interceptação telefônica, por meio da qual se constatou a suposta participação do acusado e de seus corréus na prática dos delitos acima capitulados.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a revisão e mantimento da segregação cautelar do paciente foi realizada em 05/07/2024.

Nesta linha, no curso do processo, este foi desmembrado, passou pelo processo de digitalização que finalizou em 16/09/2024, bem como, houve a demora das próprias defesas em apresentarem as peças que lhe competiam.

Ademais, vale salientar que o feito conta com a presença de 09 (nove) réus, todos investigados pela Operação “Caça-Fantasma”, encarregada de investigar o Primeiro Comando de Vitória (PCV), uma organização criminosa responsável pela maior parte do tráfico da região, bem como pela mais ampla gama de delitos.

Deste modo, o elastecido lapso temporal não se permeia por desídia deste juízo.

Outrossim, o paciente era, em tese, o responsável pela distribuição, comercialização e gerenciamento de quantidade expressiva de entorpecentes, exercendo a função de “gerente das lideranças”. Além disso, o réu se comunicaria com os líderes presos por meio de “catuques”.

Não obstante, em consulta ao sistema eletrônico Infopen, pude observar que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado, uma pelo delito de roubo majorado, nº 0003944-81.2014.8.08.0014, além de outra também pelo crime de tráfico de drogas, nº 0003175-39.2016.8.08.0035.

Portanto, resta transparente a gravidade, concreta dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.